Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703038-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME e WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, no processo no 0729467-31.2021.8.07.0016, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto das Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial, mas rejeitou os pleitos concernentes a: (i) expedição da certidão de regularidade fiscal; (ii) abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) cancelamento do protesto correspondente à execução fiscal. No despacho de ID 32472539 foi concedido aos agravantes o prazo de quinze dias para que se manifestarem sobre eventual ausência de interesse recursal, pois, em suas razões, os próprios recorrentes informam ter alcançado a situação de regularidade, em virtude de parcelamento firmado junto à Secretaria de Fazenda quanto ao valor total da obrigação. Na petição de ID 32788194, os agravantes asseveram a existência de interesse recursal e, como elementos de prova, colacionam imagens do “Portal da Receita – DF”, indicando a impossibilidade de emissão de certidão negativa. Convém ressaltar que o simples bloqueio de valores e o parcelamento da dívida não se equiparam à quitação da obrigação tributária e, portanto, somente autorizam a expedição de certidão positiva com efeito de negativa – suficiente à demonstração da regularidade fiscal. Além disso, das imagens não é possível extrair a data da pesquisa ou a adequada identificação dos recorrentes. Assim, considerando que os elementos e informações trazidas não se prestam a exprimir a situação fiscal dos recorrentes, concedo-lhes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para os esclarecimentos exigidos (ID 32472539). Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator